Tribunal: TJMT
Processo: 1000232-89.2023.8.11.0039
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000232-89.2023.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (RECORRENTE), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO), SERVINA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 459.673.001-63 (RECORRIDO), VITOR ALMEIDA SILVA - CPF: 697.211.651-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000232-89.2023.8.11.0039.

Origem: Juizado Especial Cível de São José dos Quatro Marcos.

Recorrente:
EXPRESSO ITAMARATI S.A.

Recorrida:
SERVINA DA SILVA ALMEIDA
.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/03/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS – ALEGAÇÃO DE
DEFEITO EM VEÍCULO
DA RECORRIDA QUE RESULTOU NA
DEMORA NA CHEGADA AO DESTINO E PERDA DO EMBARQUE EM OUTRO ÔNIBUS

- AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA CONSUMIDORA -
DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

Narra a reclamante que no dia
11/12/2021,
adquiriu bilhete de viagem junto à empresa reclamada na cidade de Barretos/SP,
com destino a cidade de São José dos Quatro Marcos/MT com embarque no dia 12/12/2021 às 13h30min.

3.

Afirma que
a passagem foi vendida pela recorrente com dois trechos, o primeiro entre Barretos/SP (local em que a Recorrida se encontrava) e São José do Rio Preto/SP e, deste para São José dos Quatro Marcos/MT. Que o ônibus que transportava a recorrida no primeiro trecho (Barretos/SP-São José do Rio Preto/SP) quebrou,

culminando na perda do embarque da autora em outro ônibus com destino a

São José dos Quatro Marcos/MT
, não tendo a requerida prestado à devida assistência a requerente
.

4.

Da análise dos documentos, não restaram evidenciados nos autos os fatos alegados pela reclamante, pois, embora afirme que adquiriu passagem da requerida do trecho
Barretos / São José do Rio Preto/SP
não apresentou comprovante da compra, nem mesmo comprova o horário que efetivamente chegou ao destino final, bem como, as despesas supostamente gastas em razão do atraso.

5.

Cabe à reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

6.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

7.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024